Tribunal: TJES
Processo: 5018489-30.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018489-30.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDPAULO DE CARVALHO SUTIL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA PESSOAL E ATUAÇÃO POLICIAL. ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO EM CELULAR DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO TELEFÔNICO. PROVA LÍCITA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por quatro vezes, em concurso formal, com condenação às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, na qual se postula a absolvição por fragilidade probatória, o reconhecimento de nulidade da prova decorrente de busca pessoal e suposta violação ao sigilo telefônico, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da revisão criminal quanto às teses que já foram objeto de apreciação em sede de apelação criminal; e (ii) estabelecer se houve nulidade da prova decorrente da abordagem policial e do atendimento de ligação telefônica no aparelho celular do acusado, por suposta violação ao sigilo das comunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta ao reexame de teses já analisadas e rejeitadas em apelação criminal, inexistindo novas provas ou erro técnico manifesto apto a autorizar a rediscussão da autoria, da dosimetria da pena, da participação de menor importância ou do aumento pelo concurso formal.

4. As insurgências relativas à absolvição, à participação de menor importância e à dosimetria encontram-se cobertas pela preclusão máxima, configurando indevida tentativa de transformar a revisão criminal em nova instância recursal.

5. A abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, consubstanciada no contexto de flagrância, na localização do acusado em via pública nas imediações do crime e em seu comportamento suspeito.

6. O atendimento de ligação telefônica recebida no celular do acusado, em contexto de flagrante delito, não configura interceptação telefônica nem violação ao sigilo das comunicações, por inexistirem os requisitos da Lei nº 9.296/1996, tratando-se de diligência lícita apta a corroborar os indícios de participação na empreitada criminosa.

7. Ausente qualquer ilegalidade na obtenção da prova ou vício capaz de macular a condenação transitada em julgado, impõe-se a manutenção do acórdão condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal é incabível para rediscutir matérias já apreciadas e decididas em apelação, quando ausentes novas provas ou erro judiciário evidente.

2. O atendimento de ligação telefônica recebida no celular do acusado, em situação de flagrante e precedido de fundada suspeita, não configura interceptação telefônica nem prova ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CP, arts. 29, §1º, 70 e 157, §2º, I e II; CPP, arts. 621 e 625, §5º; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Revisão Criminal nº 5000675-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 1º Grupo Criminal, j. 01.05.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0000568-04.2012.8.13.0472, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
EDPAULO DE CARVALHO SUTIL,
em face da condenação nos autos da ação penal de nº 0009735-55.2016.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, quatro vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado.

O requerente postula (1) a absolvição por fragilidade do acervo probatório, e por (2) nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por ilegalidade da busca domiciliar.

Subsidiariamente, pugna (3) pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), (4) pela readequação da pena-base ao mínimo legal e (5) pela redução do aumento relativo ao concurso formal para a fração de 1/6 (um sexto).

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido consoante a decisão de ID 17177011.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID 17455023), opinando pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
EDPAULO DE CARVALHO SUTIL,
em face da condenação nos autos da ação penal de nº 0009735-55.2016.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, quatro vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado.

O requerente postula (1) a absolvição por fragilidade do acervo probatório, e por (2) nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por ilegalidade da busca domiciliar.

Subsidiariamente, pugna (3) pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), (4) pela readequação da pena-base ao mínimo legal e (5) pela redução do aumento relativo ao concurso formal para a fração de 1/6 (um sexto).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID 17455023), opinando pelo conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

1 - Preliminar ministerial de não conhecimento parcial da ação revisional:

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID 17455023 opinou pelo não conhecimento parcial da presente revisão criminal.

Compulsando os autos, verifico que o requerente fundamenta sua pretensão revisional em cinco teses principais.

Contudo, observo que as insurgências referentes a absolvição por fragilidade probatória, reconhecimento da participação de menor importância, readequação da pena-base e redução da fração do concurso formal, já foram objeto de minucioso exame pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0009735-55.2016.8.08.0048.

Transcrevo a ementa do citado julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. RECURSOS DAS DEFESAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO DE ATENUANTE. UM SEXTO. PATAMAR ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA QUE CONFIGURA COAUTORIA. RELEVÂNCIA NA DINÂMICA DELITIVA. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE ACORDO COM O NÚMERO DE DELITOS. RÉU QUE ADERE À CONDUTA DOS DEMAIS COMPARSAS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1.
Há provas suficientes para a condenação dos réus, ficando comprovado que, agindo em comunhão de desígnios, promoveram a execução dos atos necessários à subtração dos bens das vítimas.
2. Havendo duas causas de aumento incidentes no caso concreto (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é possível ao magistrado utilizar uma delas para exasperar a pena-base e a outra na terceira fase, para majorar a pena, não havendo, nessa técnica, vício de forma ou configuração de bis in idem. 3. Na espécie, foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena intermediária com base na atenuante da menoridade relativa, critério corriqueiramente aceito pelos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em desproporcionalidade na redução do apenamento.
4. Segundo restou apurado, o réu Edpaulo tinha a função de, conduzindo veículo automotor, dar fuga aos demais comparsas. É uníssono o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o agente que, na divisão de tarefas do delito, assume a responsabilidade de motorista, isto é, conduz e dá fuga aos coexecutores, não é mero partícipe, mas coautor, na medida em que detém o domínio do fato, e não apenas presta auxílio material, mas, efetivamente, adere subjetivamente ao empreendimento criminoso, sendo sua conduta essencial para o sucesso da empreitada, razão pela qual não se cogita em falar em participação de menor importância. 5. É inequívoco que o réu Edpaulo aderiu previamente à conduta dos demais comparsas, mediante planejamento do roubo. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
6. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

Portanto, conforme se extrai da ementa do acórdão confirmatório da condenação (ID 16738958), a Segunda Câmara Criminal enfrentou expressamente a autoria delitiva, concluindo pela suficiência de provas para a condenação e afastando a tese de participação de menor importância ao consignar que o requerente atuou como motorista na fuga dos executores do roubo, qualificando-o como coautor.

Da mesma forma, a dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base e o patamar de aumento pelo concurso formal, foi mantida sob fundamentação idônea.

Nesse contexto, prevalece o entendimento de que a revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação ou nova instância recursal para o simples reexame de teses que já foram exaustivamente debatidas, salvo quando amparada em novas provas ou erro técnico flagrante, o que não se vislumbra nestes pontos.

No mesmo sentido:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, a requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. 2.
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. 3. Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação. Nada obstante,
em sede de recuso de apelação, a c. Primeira Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que a requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem. 4. Revisão criminal não conhecida. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 5000675-39.2024.8.08 .0000, Relator.: HELIMAR PINTO, Reunidas - 1º Grupo Criminal; publicado em 01/05/2024).

Do mesmo modo, consoante o parecer ministerial, “
não merece conhecimento a revisão criminal, no ponto em que pretende tão somente renovar a discussão pertinente ao reexame das provas e à redução da pena, as quais já estão cobertas pela preclusão máxima
”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação revisional quanto às teses de absolvição por fragilidade probatória, reconhecimento da participação de menor importância, readequação da pena-base e redução da fração do concurso formal, por configurar mera reiteração de pedidos já julgados.

2 - Nulidade da busca pessoal:

Conhecida apenas a tese de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante por ilegalidade da busca pessoal, visto que referida matéria, de fato, não foi suscitada no recurso de apelação anterior.

A defesa questionou a legalidade da abordagem policial e da apreensão do celular, afirmando que a conduta do agente de segurança de atender ligação telefônica do acusado sem autorização judicial configurou interceptação informal e prova ilícita, violando o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal.

Contudo, após detida análise, verifico que a insurgência não prospera.

Na hipótese, o acervo fático colhido demonstra a existência de fundada suspeita a justificar a abordagem.

Constou dos autos que o requerente foi visualizado estacionado em local ermo, em plena via pública (BR-101), nas imediações do local onde acabara de ocorrer o assalto a um coletivo, demonstrando nervosismo incomum ao ser abordado.

Nesse contexto, o atendimento da ligação telefônica pelos policiais, onde se ouviu ordem expressa para que o interlocutor fosse buscar os comparsas na descida da Chapada Grande, apenas corroborou a situação de flagrância e a participação do Requerente na empreitada criminosa.

Nesse contexto, não há que se falar em prova ilícita quando a diligência policial é motivada por circunstâncias fáticas que indicaram o auxílio direto à fuga de criminosos.

A jurisprudência pátria corrobora a legalidade da diligência policial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU . PROVA LÍCITA. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO . CONDENAÇÃO IMPOSTA.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da conduta de atender ligação proveniente do celular do acusado, porque não se verifica quadro de interceptação, eis que ausentes os requisitos da Lei n. 9.296/1996
, entendendo-se que em tal cenário há escorreito procedimento policial, a legitimar a ação. 2. Estando a materialidade, a autoria e a tipicidade delitivas devidamente comprovadas pela prova documental e oral produzidas na fase de inquérito e corroboradas em juízo, a condenação é medida de rigor. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00005680420128130472, Relator.: Des .(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/12/2024).

Portanto, inexistindo vício capaz de macular a condenação transitada em julgado, a improcedência é medida que se impõe.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de desconstituição do acórdão condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO CONHECER PARCIALMENTE E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.